Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA RECOLHER PREPARO EM DOBRO. DECURSO DO PRAZO EM BRANCO. DESERÇÃO.

1. A parte autora interpôs recurso de apelação da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada. Na petição ID 29508858, a parte autora junta os comprovantes de pagamento das custas processuais. O recurso de apelação foi juntado no ID 29508864. A decisão ID 29918842 intimou o condomínio apelante para juntar comprovação de recolhimento do preparo em dobro. O prazo transcorreu em branco.

2. Não há outro caminho senão a declaração de deserção, ante o não preenchimento dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, conforme já assentada jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

3. Precedentes: SPE BRASIL INCORPORACOES 17 LTDA vs JOSE APARECIDO NUNES PIRES. Acórdão 1003448, 20140710246234APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 31/3/2017. Pág.: 323/325; CONSTRUÇÕES E REFORMAS ROCHA LTDA vs SOLLAR ENGENHARIA LTDA – EPP. Acórdão 1015459, 20150910213024APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 771/786; BANCO HONDA S/A vs ADRIANA APARECIDA SOUZA DOS SANTOS. Acórdão 989106, 20150410040583APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017. Pág.: 736/791.

4. Apelação não conhecida.